Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727738-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS AGRAVADO: CASSIUS FERREIRA MORAES DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, verifica-se dos autos de origem que foi proferida sentença extinguindo a execução pelo pagamento. Em sendo assim, considerando que a insurgência da parte Agravante relaciona-se exatamente com o feito executivo em questão, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste interesse no prosseguimento do recurso. Intimem-se. Mantenha-se, por ora, o feito incluído na pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora